Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente reclamação criminal, deferindo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sem, contudo, fixar prazo de vigência ou previsão de reavaliação periódica.
2. A embargante alegou omissão quanto à ausência de termo final ou mecanismo de controle jurisdicional das medidas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar prazo ou previsão de reavaliação das medidas protetivas de urgência; e (ii) definir se tais medidas devem ter vigência por prazo determinado ou enquanto persistir o risco à vítima, com possibilidade de reavaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
5. Constatada omissão no acórdão quanto à ausência de previsão de reavaliação das medidas protetivas deferidas, o que compromete o controle jurisdicional da medida.
6. A Lei no 11.340/2006, com a redação dada pela Lei no 14.550/2023, prevê que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida (art. 19, § 6o).
7. A jurisprudência do STJ estabelece que tais medidas não podem perdurar indefinidamente, devendo ser reavaliadas periodicamente, conforme os princípios da proporcionalidade e adequação.
8. O arquivamento do inquérito policial correlatado pelo não oferecimento de queixa-crime, aliado à ausência de manifestação da vítima quanto aos embargos declaratórios, indica possível cessação ou redução do risco.
9. Embargos acolhidos parcialmente para suprir a omissão, esclarecendo que as medidas protetivas deverão ser reavaliadas pelo juízo competente, de ofício ou mediante provocação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
"1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem permanecer vigentes enquanto persistir a situação de risco à mulher. 2. A ausência de previsão de reavaliação periódica configura omissão sanável por embargos de declaração. 3. A duração das medidas deve ser reavaliada pelo juízo competente, de ofício ou mediante provocação, observando-se o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §§ 3o e 6o; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Tema 1.249, j. 13.11.2024.
STJ, AgRg no REsp 1.769.759/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07.05.2019.
STJ, HC 605113/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.11.2022.
STJ, AgRg no REsp 1775341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.04.2023.